Tribunal: TJBA
Processo: 8038639-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8038639-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: IARA SOUZA DE ASSIS

Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicado apelo interposto em ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, na qual se discute a autenticidade de contratação de empréstimo consignado e a validade da avença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegada inautenticidade da contratação, bem como a aplicação do Tema 1061 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova e à necessidade de demonstração da manifestação de vontade da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrenta a controvérsia relativa à validade da contratação, ainda que sem menção expressa ao Tema 1061 do STJ.
5. O colegiado reconhece que a instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao apresentar elementos suficientes à comprovação da contratação por meios idôneos, não sendo indispensável a perícia grafotécnica.
6. A prova documental constante dos autos, especialmente a demonstração de crédito em conta e posterior saque pela autora, evidencia a disponibilização e utilização dos valores, corroborando a existência do negócio jurídico.
7. A fundamentação adotada atende ao disposto no art. 489, §1º, do CPC, por indicar os elementos probatórios que embasam a conclusão.
8.A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, IV e VI, e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8038639-30.2023.8.05.0001,
em que figuram como Embargante

IARA SOUZA DE ASSIS,

sendo
Embargad
o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR

O RECURSO
.